Tribunal: CARF
Processo: 15940.720069/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720069/2013-33
ACÓRDÃO
3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 11/02/2009, 02/12/2009
COFINS. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA. As indenizações
recebidas por pessoas jurídicas, a título de lucros cessantes, integram a
base de cálculo para fins de incidência da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social - Confins de apuração no regime cumulativo
COFINS. INDENIZAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
As indenizações recebidas por pessoas jurídicas, destinadas à
recomposição de perdas patrimoniais, não integram a base de cálculo para
fins de incidência da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
- Cofins de apuração no regime cumulativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas mencionadas no artigo 134 do CTN são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. É
admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova indiciária
enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da
comprovação da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários,
tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se pretende
comprovar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a] integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Por relatar de forma minuciosa os fatos objeto da presente autuação, adoto, na
íntegra, o relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade:
“Cuida o processo de ação fiscal instaurada em face do contribuinte Derneval Pingo Alves
de Brito, CPF 103.876.288-00, conforme Termo de Início de fls. 3 a 5, cuja ciência do
sujeito passivo ocorreu em 29/02/2012, por via postal.
A aludida ação fiscal foi aberta para verificação de movimentação financeira incompatível
com os rendimentos declarados pela pessoa física de Derneval Pingo Alves de Brito,
resultando em lavratura de autos de infração conexos, conforme segue:

relativos Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL , objeto do processo 15940.720067/2013-44;

relativo à contribuição para o PIS/Pasep, objeto do processo 15940.720068/2013-
99;

relativo à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
objeto do presente processo 15940.720069/2013- 44.
Em cada um destes processos, os autos de infração inicialmente lavrados foram declarados
nulos mediante Declaração de Nulidade de Ato de Ofício, de lavra da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Presidente Prudente/SP, em razão de incorreções formais. Foram
substituídos por novos autos de infração, aduzidos aos mesmos processos.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
3
Pela razão exposta, consta às fls. 421 a 427 deste processo, auto de infração relativo à
Contribuição para o PIS/PASEP, lavrado em face do sujeito passivo Derneval Pingo Alves de
Brito e declarado nulo de ofício, nos termos do artigo 53, da Lei 9.784/1999 e conforme
Declaração de Nulidade de Ato de Ofício de fl. 432.
Em 26/04/2013 o sujeito passivo foi cientificado da referida Declaração de Nulidade por
via postal, conforme Termo de Ciência de fls. 433 a 434 e Aviso de Recebimento (AR) de
fls. 435 a 436.
Para saneamento de ofício, lavrou-se em 29/04/2013 novo auto de infração alusivo à
Contribuição para o PIS/PASEP, aduzido às fls. 460 a 466. A ciência do novo feito foi dada
ao autuado em 10/05/2013, conforme fl. 467.
Registre-se que, em vista dos elementos fáticos e jurídicos apurados no decorrer da ação
fiscal, a fiscalização da RFB concluiu pela lavratura de auto de infração com proposta de
responsabilização pessoal de Derneval Pingo Alves de Brito, CPF 103.876.288-00, pelos
créditos tributários apurados em face da pessoa jurídica de Mineração Taquaruçu Ltda,
CNPJ 03.921.111/0001-29, conforme detalhado em tópico ulterior.
Portanto, cuida este Relatório do auto de infração saneador referente à Contribuição para
o PIS/PASEP, aduzido às fls. 460 a 466.
O mencionado auto de infração foi lavrado para exigência do crédito tributário nos
termos abaixo demonstrados:

Contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofins
R$ 531.275,21
Juros de mora
R$ 166.947,83
Multa proporcional
R$ 398.456,41
Valor do crédito tributário
R$ 1.096.679,45

A descrição dos fatos e o enquadramento legal consta do auto de infração, de
onde se extrai:
Descrição das infrações imputadas:
Os autuantes, no corpo do auto de infração e no termo de verificação fiscal,
atribuem ao autuado o cometimento da seguinte infração:
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS- INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
Há no auto de infração o lançamento da Cofins com a adoção do regime não-
cumulativo, nos termos do inciso II, do artigo 8o, da Lei 10.637/2002, c/c inciso II,
do artigo 10, da Lei 10.833/2003.
Tal lançamento resulta da autuada ter sido tributada pelo IMPOSTO DE RENDA
incidente sobre o LUCRO ARBITRADO, com base no que se considerou espelhar o
faturamento da empresa, nos termos narrados no processo 15940.720067/2013-44.
O enquadramento legal proposto foi o disposto a seguir:

Auto de infração
Enquadramento
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
4
COFINS
a) Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2009 e 28/02/2009: Artigo 1o
da Lei Complementar no 70/91
Artigo 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98 Artigo
2o da Lei 9.718/1998
Artigo 8o, inciso I da Lei no 9.715/98
Artigo 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo artigo
28 da Medida Provisória no 449/08
Artigo 3o da Lei 9.718/1998, com as alterações introduzidas pelo artigo 2° da
Medida Provisória n.o 2.158-35/01, pelo artigo 41 da Lei n.o 11.196/05 e pelo
artigo 7o da Medida Provisória 451/08
b) Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2009 e 31/12/2009: Artigo 1o
da Lei Complementar no 70/91
Artigo 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98 Artigo 2o da
Lei 9.718/1998
Artigo 8o, inciso I da Lei no 9.715/98
Artigo 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo artigo 29 da
Lei n.o 11.941/09
Artigo 79, da Lei n.o 11.941/2009
Artigo 3o da Lei 9.718/1998, com as alterações introduzidas pelo artigo 2° da
Medida Provisória n.o 2.158-35/01, pelo artigo 41 da
Lei n.o 11.196/05 e pelo artigo 15 da Lei n.o 11.945/09

Do relato da ação fiscal
O relato das circunstâncias da ação fiscal e a motivação do lançamento são apresentados
pela fiscalização da Receita Federal no Termo de Constatação e de Verificação Fiscal, de
folhas 438 a 459, cuja síntese é a seguinte:
Trata-se reexame de matéria.
A autorização para o segundo exame consta formalizada à fl. 432, tendo este segundo
procedimento se iniciado em 26/04/2013, conforme consta nas 433 a 435;
Os procedimentos fiscais tiveram por motivação a detecção de movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte Derneval Pingo Alves de
Brito, em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2009;
Ao analisar os extratos bancários da parte, a fiscalização da RFB verificou a existência de
lançamento bancários de maior vulto, representando ingressos de valores cuja origem
cuidou de investigar, nos termos previstos no artigo 42, da Lei 9.430/1996;
Dentre os mencionados lançamentos bancários destacam-se os havidos em 11/02/2009,
no valor de R$ 2.101.704,52 e em 02/12/2009, no valor de R$ 11.864.515,06;
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
5
A fiscalização elaborou planilha com os depósitos detectados e intimou o contribuinte a
se manifestar acerca da origem deles;
Em atendimento, a parte apresentou diversos documentos vinculados aos ingressos de
recursos em sua conta.
Dentre o apresentado, destaca-se a informação de que parte dos depósitos teriam
como origem o processo judicial 026.04.00848-2/003, com trâmite perante o Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul.
No referido processo a empresa Mineração Taquaruçu Ltda, da qual o fiscalizado é
sócio, obteve direito de ser indenizado pela Companhia Energética de São Paulo – CESP,
em virtude de inundação de um porto de areia, em decorrência de construção de uma
usina hidrelétrica.
A sentença inicial fixou os valores de indenização valendo-se de laudo pericial para
quantificação dos prejuízos. Esta quantificação e natureza foram resumidos da seguinte
forma no relatório fiscal:
Sumariamente, observamos a fixação pelo perito dos seguintes valores indenizatórios: 1)
R$ 1.185.516,92, pelo estoque de areia existente na data do evento; 2) R$ 4.926.760,53,
em virtude dos custos de realocação e 3) R$11.282.583,40, a título de lucros cessantes.
Entende-se os dois primeiros valores como a indenização pelos danos emergentes,
portanto configuradores de mera recomposição patrimonial; ao passo que o valor do
terceiro item corresponde aos lucros que a empresa deixou de auferir em razão do
encerramento compulsório de suas atividades.
Considerou a fiscalização inconteste a tributação dos valores indenizatórios a título de
lucros cessantes, com fulcro no artigo 680 do Decreto 3.00/99 (RIR):
Art. 680. Estão sujeitas ao desconto do imposto na fonte, à alíquota de
cinco por cento, as importâncias pagas às pessoas jurídicas a título de juros
e de indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial (Lei
n2 8.981, de 1995, art. 60, inciso 1).
Parágrafo único. O imposto descontado na forma deste artigo será
deduzido do imposto devido no encerramento do período de apuração (Lei
n2 8.981, de 1995, art. 60, parágrafo único).
Além disso, assentou seu entendimento de que, por se tratar de adiantamento do
montante de imposto devido pela pessoa jurídica ao final do respectivo período de
apuração, tal tributação estará sujeita a ajuste ao final desse período.
Assim, fica claro que a incidência de IR na fonte possui a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte, que no caso é a Mineração Taquaruçu,
sujeitando-se a referida tributação a ajuste no momento da apuração do IRPJ (e CSLL) por
este contribuinte.
Neste sentido, ampara seu raciocínio no Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de
setembro de 2002, publicado no DOU de 25/09/2002, que estabelece:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
6
ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade
tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o momento em
que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os prazos
fixados, referidos acima.
Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de
renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse
sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto,
ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
103).
Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999,
a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto
devido
pelo
beneficiário,
a
importância
paga,
creditada,
empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os
arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei
no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for
constatado que não houve retenção do imposto, tal tributação estará sujeita a
ajuste ao final desse período. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte
submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da
fonte pagadora o imposto.
Porém, no presente caso, não ocorreu o recolhimento por antecipação por
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
7
parte da fonte pagadora, implicando nas seguinte conseqüências,
Não tendo ocorrido a antecipação do imposto devido, a responsabilidade da
fonte pagadora em fazê-lo extingue-se na data prevista para o encerramento
do período de apuração pertinente ao evento de Mineração Taquaruçu; como
constatou-se tal falta após a data prevista para o encerramento do período
de apuração do IRPJ e da CSLL de Mineração Taquaruçu Ltda, esta posou a
ser a destinatária da exigência;
Portanto, deveria a empresa Mineração Taquaruçu ter oferecido tais
rendimentos à tributação, submetendo os valores recebidos a título de lucros
cessantes ao regime de tributação para o IR do lucro real, presumido ou
arbitrado, no encerramento de seu período de apuração. Tal fato também
não ocorreu.
Do arbitramento

Não oferecidos tais rendimentos à tributação por parte do contribuinte
Mineração Taquaruçu, coube à fiscalização da RFB exigi-lo. A este respeito, as
verificações fiscais detectaram ainda que a própria escrituração contábil da
empresa não merecia ser acolhida:
O contribuinte, em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal,
apresentou suposta escrituração contábil da empresa Mineração Taquaruçu
para o ano-calendário 2009 que não merece ser acolhida.
(...)
O Livro Diário apresentado pelo contribuinte não possui autenticação pelo
órgão de Registro de Comércio competente (junta Comercial do Estado de
Mato Grosso do Sul - JUCEMS). Corrobora tal fato tanto a inexistência de
autenticação aposta nos termos de abertura e de encerramento quanto a
inexistência de indicação de registro no próprio sítio da JUCEMS, haja vista
que, através de consulta efetuada em 04/04/2013, verificou-se que o último
arquivamento referente à Mineração Taquaruçu Ltda – ME data de
06/05/2002.

Posto isto, em razão da descaracterização da escrituração contábil para o
período em exame, restou configurada a hipótese de arbitramento do IR
contida no artigo 530, inciso I e II do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a)
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
ou determinar o lucro real;
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
8
Portanto:
a) os tributos que deveriam ter sido recolhidos antecipadamente, não o
foram pelo responsável;
b) por determinação legal e pelo momento da detecção do não
recolhimento, a obrigação de fazê-lo passou a ser do contribuinte
propriamente dito;
c) o contribuinte propriamente dito também não o fez;
d) o contribuinte propriamente dito sequer apresentou escrituração
contábil apta à apuração do lucro pela tributação com base no lucro real, o
que tornou imperativo o arbitramento, nos termos previsto nos incisos I e II
do artigo 530, do RIR/99.
Ressalte-se ainda que o contribuinte declarou estado de inatividade
durante o período correspondente à indenização recebida, não lhe sendo
possível, também por este motivo, apurar receitas e despesas que,
quando confrontadas pudesse resultar na apuração do resultado pelo
método do lucro real.
Para o aludido arbitramento, a fiscalização considerou como base
imponível, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, o lucro cessante fixado na
decisão judicial, na proporção dos valores efetivamente recebidos pelo
contribuinte;
Considerou-se que a fixação do lucro cessante já caracteriza modalidade
fática de arbitramento (judicial) do resultado, ainda que não prevista no
RIR.
É proposta ainda a aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I e
parágrafo 10, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, mais a taxa de
juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
Entendeu a fiscalização que quanto às datas base para a imposição
tributária, devem ser observadas as datas de 11/02/2009, data em que
Derneval de Brito recebeu em sua conta corrente o montante de R$
2.101.704,52, e, 02/12/2009, data do depósito de R$ 11.864.515,06.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS QUANTO AO PIS E À COFINS
Em razão do arbitramento o IR, a fiscalização considerou que, em relação ao
PIS e à Cofins, enquadra-se o contribuinte no regime de apuração
cumulativo, para o mesmo período. Tal conclusão decorreu do disposto no
inciso II, artigo 8o, da Lei 10.637/2002, c/c inciso II, artigo 10, da Lei
10.833/2003, que versam in verbis:
Lei 10.637/2002:
"Art. 9- Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1° a 6°:
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (Vide Medida Provisória n° 497, de 2010)"
Lei 10.833/2003:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
9
"Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°:
(-)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (Vide Medida Provisória n° 497, de 2010)"

Amparando ainda a tese de sujeição ao regime cumulativo do PIS e da
Cofins, acrescentam os autuantes também o disposto no artigo 219 do
RIR/99. Postulam os representantes do fisco que, nos termos do artigo 2o e
3o da Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998, que as contribuições para a
Cofins e o PIS/PASEP serão calculadas com base no faturamento, que
compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977:
Art. 2° - As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no
seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações
introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Art. 3o - O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Prosseguem concluindo que o conceito de faturamento, base de cálculo de
ambas as contribuições, consiste no total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, excetuando as rubricas citadas nos parágrafos 2o e seguintes do
artigo 3o:
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições
a que se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimento pelo valor do patrimônio
líquido e os lucros e dividendos derivados de participações
societárias, que tenham sido computados como receita bruta;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)

- (Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
- as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do
ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou
intangível; e (Redação dada pela Lei no 13.043 de 2014) (Revogado
pela Lei no 12.973, de 2014)
a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
10
melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo
intangível representativo de direito de exploração, no caso de
contratos de concessão de serviços públicos. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 3o (Revogado pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada
pelo Banco Central do Brasil, considera-se receita bruta a diferença
positiva entre o preço de venda e o preço de compra da moeda
estrangeira.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos
da COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções
mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158- 35, de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de
recursos de instituições de direito privado; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de
hedge; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

- no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às
indenizações correspondentes as recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
- no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
11
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgates; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
- no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de
títulos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 7o As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6o restringem-se
aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos
ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao
montante das referidas provisões. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
§ 8o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de captação
de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto
a securitização de créditos: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
- imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de
1997; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
- financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho
Monetário Nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
- agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde
poderão deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
- co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
- a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição
de provisões técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
- o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, ansferência de responsabilidades. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do §
9o entende- se o total dos custos assistenciais decorrentes da
utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de
saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no
12.873, de 2013)
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados
receita bruta das administradoras de benefícios os valores devidos a
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
12
outras operadoras de planos de assistência à saúde. (Incluído pela Lei
no 12.995, de 2014)
§ 10. Em substituição à remuneração por meio do pagamento de
tarifas, as pessoas jurídicas que prestem serviços de arrecadação de
receitas federais poderão excluir da base de cálculo da Cofins o valor
a elas devido em cada período de apuração como remuneração por
esses serviços, dividido pela alíquota referida no art. 18 da Lei no
10.684, de 30 de maio de 2003. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 11. Caso não seja possível fazer a exclusão de que trata o § 10 na
base de cálculo da Cofins referente ao período em que auferida
remuneração, o montante excedente poderá ser excluído da base de
cálculo da Cofins dos períodos subseqüentes (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda disciplinará o disposto nos §§ 10 e 11, inclusive quanto à
definição do valor devido como remuneração dos serviços de
arrecadação de receitas federais. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
§ 13. A contribuição incidente na hipótese de contratos, com prazo de
execução superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços a serem
produzidos será calculada sobre a receita apurada de acordo com os
critérios de reconhecimento adotados pela legislação do imposto
sobre a renda, previstos para a espécie de operação. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
§ 14. A pessoa jurídica poderá excluir da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita
decorrente da alienação de participação societária o valor
despendido para aquisição dessa participação, desde que a receita de
alienação não tenha sido excluída da base de cálculo das
mencionadas contribuições na forma do inciso IV do § 2o do art. 3o.
Informam as autoridades fiscais que o contribuinte apresentou como
justificativa dos depósitos em sua conta bancária, “supostos” contratos de
empréstimo, datado de 11/02/2009 e 25/11/2009.
Segundo a fiscalização “tais operações de mútuo não ficaram configuradas”,
em vista dos seguintes motivos:
Por representarem infração à cláusula 5a do contrato social da empresa,
pois um dos gerentes, o Sr. Lourival de Brito, não subscreve os documentos;
Pela tese de que:
-se compararmos as assinaturas apostas nos supostos contratos de mútuo
com aquelas que surgem na alteração do contrato social datada de 10 de
março de 1990 e com a constante do documento de identificação (RG) do Sr.
Derneval de Brito, vemos que a assinatura aposta por procuração (PP) em
nome do Sr. Teodomiro Alves.

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
13
A fiscalização da RFB considerou configurada a responsabilidade pessoal
do Sr. Derneval de Brito pelos créditos tributários apurados também em
face da empresa Mineração Taquaruçu Ltda – ME, pelos motivos fáticos e
jurídicos que a seguir apresentados:
 A modalidade societária adotada pela empresa Mineração Taquaruçu Ltda
– ME foi a de uma Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada,
passando, através de alteração datada de 01/03/1990, o sócio Derneval P.
Alves de Brito a deter vinte e cinco por cento das cotas.
 Apesar de estabelecido na Cláusula 5a do contrato social da empresa
Mineração Taquaruçu Ltda. – ME, que, após 01/03/1990, a gerência da
sociedade passaria a ser exercida exclusivamente pelos dois outros sócios,
Teodomiro de Brito e Lourival de Brito, com especificação de ser
incumbência privativa destes a representação judicial e extrajudicial da
sociedade, a condução da demanda judicial foi executada pelo Sr. Derneval
de Brito.
 Tal ato, ao ver da fiscalização “já demonstra infração ensejadora da
aplicação dos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso I, do Código Tributário
Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966”.
 O citado Art. 134, inciso VII do Código Tributário Nacional - Lei 5172/66
reza in verbis:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que
forem responsáveis:

Além disso observam que não há registro dos empréstimos na Declaração
de Imposto e Renda da Pessoa Física (DIRPF) do Sr. Derneval de Brito, nem
tampouco na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) da Mineração Taquaruçu Ltda. verifica-se que os empréstimos
simplesmente não foram declarados ao fisco, nem pelo mutuante,
tampouco pelo mutuário.
Neste sentido, informa que o fiscalizado apresenta sua declaração de dividas
e de ônus reais "sem informações".
Por sua vez, a empresa literalmente afirma: A PESSOA JURÍDICA ACIMA
IDENTIFICADA,
POR
SEU
REPRESENTANTE
LEGAL,
DECLARA
QUE
PERMANECEU, DURANTE TODO O PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/12/2009
SEM EFETUAR QUALQUER ATIVIDADE OPERACIONAL, FINANCEIRA OU
PATRIMONIAL.
E em razão do exposto postula “trata-se de operações de empréstimo
absolutamente inverossímeis”.
Concluindo ao final que:
Após o explanado, resta clara a incidência do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
14
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cujo detalhamento
monetário consta do Auto de Infração e de seus respectivos anexos.

No que diz respeito ao conteúdo da impugnação de fls. 472 a 478apresenta
a parte as seguintes razões de fato e de direito:
Apresenta questionamento acerca da legitimidade da pessoa física do Sr.
Derneval para fins de responder pelos tributos in casu, posto serem devidos
pela pessoa jurídica Mineração Taquaruçu, e serem tributos próprios de
pessoa jurídica.
Em reforço à argumentação anterior, acrescenta que foi dado à Receita
Federal conhecimento nos autos de que as verbas que serviram de base de
cálculo são decorrentes de ação judicial movida pela Mineração Taquaruçu
em face da CESP. A empresa CESP, em razão de sentença judicial, efetuou
pagamento diretamente para a empresa Mineração Taquaruçu.
Alega que, ao receber e emprestar dinheiro de Mineração Taquaruçu,
Derneval de Brito agiu dentro da legalidade, porque praticou tal ato
subsidiado por Procuração emitida pelos sócios administradores.
Contesta e reputa equivocada a consideração do Sr. Derneval como
responsável tributário, e requer sua exclusão do pólo passivo, em razão de:
ser a Mineração Taquaruçu uma sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, na qual o Sr. Derneval é detentor somente de 25% das cotas. As
demais cotas pertencem a Lourival de Brito e Teodomiro de Brito, este
último falecido e cuja identificação do inventariante relata ter sido
informada à Receita Federal;
considerar legal o ato praticado por Derneval de Brito ao receber e
emprestar dinheiro da pessoa jurídica Mineração Taquaruçu, sob o
argumento de que o mesmo “praticou tal ato subsidiado por Procuração
emitida pelos sócios administradores”; considerar “pura balela” a alegação
de que o Sr Derneval teria emitido contratos de empréstimos da Mineração
Taquaruçu para si, assinando como mútuo e mutuante para ludibriar o fisco.
Acrescenta que “a própria Receita Federal verificou que a assinatura se deu
mediante ‘p.p.’, demonstrando que esse foi feito em razão de procuração
que o mesmo possuía, portanto, ato absolutamente legal”;
considerar os contratos de empréstimos verídicos, pois foram apresentados
a Receita Federal, que sequer os impugnou;
entender irrelevante que os contratos apresentados não tenham
reconhecimento de firma, posto não haver exigência legal neste sentido;
considerar que, em vista da Receita não haver solicitado a apresentação das
Procurações, entende que esta “não pode utilizar-se de sua inércia para
fundamentar alegações vazias”;
entender que somente a justiça (e não a Receita Federal) poderia
determinar a desconsideração da pessoa jurídica;
que na hipótese de aplicada a desconsideração da pessoa jurídica, esta
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
15
deveria incluir no pólo passivo a pessoa física de todos os sócios da empresa
e não apenas o Sr. Derneval;
considera que a desconsideração da pessoa jurídica da Mineração
Taquaruçu é indevida, por não encontrar prova nos autos de que a mesma
não possa pagar os tributos.
Argumenta que, em vista da empresa CESP ter sido a fonte pagadora,
caberia à Receita Federal “buscar seu crédito com a CESP”, que entende ter
a “obrigação legal de reter os impostos e repassar a Fazenda e não o fez”.
Posto isto, requer que o crédito tributário seja cobrado diretamente da
CESP, extinguindo-se o processo.
Argumenta que o Sr. Derneval de Brito não responde pela Mineração
Taquaruçu e que os demais sujeitos passivos (referindo-se aos demais
componentes do quadro societário da empresa) não foram notificados.
Requer a notificação desses, postulando a nulidade do processo caso isto
não ocorra.
Reputa ilegal a cobrança de tributos em face das verbas recebidas pela
Mineração Taquaruçu no processo que moveu em desfavor da CESP. Requer
seja considerado não tributável as indenizações decorrentes do estoque de
areia no valor de R$ 1.185.513,92 e dos custos de realocação no valor de R$
4.926.760,53, por serem mera recomposição patrimonial. Apresenta quanto
a este tópico os seguintes argumentos:
que o estoque de areia no valor de R$ 1.185.513,92 e os custos de
realocação no valor de R$ 4.926.760,53 foram pagas na ação judicial a título
de indenização, portanto não cabe tributação alguma;
que a própria Receita Federal reconhece ser temerária a cobrança sobre tais
verbas, fazendo mea culpa no seguinte trecho do Relatório Fiscal:
Alguma polêmica poderia ser aventada, contudo, quanto à indenização
pelos 48.200m3 de areia e quanto ao custo de realocação.
que a alegação de que o estoque seria vendido e posteriormente tributável,
não é fundamento legal para a tributação;
que “como se extraí dos documentos fornecidos à Receita”, a área de
mineração foi alagada. Em vista deste fato, tal estoque ainda não minerado,
jamais seria extraído e vendido;
que não cabe à fiscalização fazer adivinhação do futuro;
que raciocínio análogo seria aplicável ao valor referente à indenização pela
realocação;
Pugna também pela não cobrança de tributos sobre a indenização pelo lucro
cessante, requerendo sua consideração como “não tributável”. Argumenta
que o mesmo foi pago a título de indenização, portanto não é tributável,
visto ser “uma recomposição do patrimônio da Mineração Taquaruçu”.
Reforça seu argumento acrescentando:
Tanto não é tributável, que a CESP, fonte pagadora, não efetuou qualquer
retenção do mesmo.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
16
Ao final, requer que sua impugnação seja acatada em todos seus termos e
pedidos, absolvendo o Sr Derneval Pingo Alves de Brito da responsabilidade
pelos alegados tributos, postulando o reconhecimento de que não são
devidos os tributos em razão de sua base de cálculo ter origem em verbas
indenizatórias de recomposição patrimonial.
Considerando a impugnação apresentada, o processo foi encaminhado à
DRJ para apreciação do litígio.”
A despeito dos argumentos de defesa do Contribuinte, a Manifestação de
Inconformidade foi julgada procedente em parte, para excluir o valor referente à Indenização pela
realocação, em acordão assim ementado:

Data do fato gerador: 11/02/2009, 02/12/2009
COFINS. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA.
As indenizações recebidas por pessoas jurídicas, a título de lucros cessantes,
integram a base de cálculo para fins de incidência da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - Cofins de apuração no regime
cumulativo.
COFINS.
INDENIZAÇÃO.
DANO
PATRIMONIAL.
NÃO INCIDÊNCIA.
As indenizações recebidas por pessoas jurídicas, destinadas à recomposição
de perdas patrimoniais, não integram a base de cálculo para fins de incidência
da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins de apuração
no regime cumulativo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas mencionadas no artigo 134 do CTN são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova indiciária
enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação
da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a
existência do fato cuja materialidade se pretende comprovar.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede de Manifestação.
É o relatório

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
17

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Preliminar de nulidade da autuação em nome dos sócios e nulidade da autuação pela não
existência de fato gerador prevista no artigo 43 CTN
Alega o Recorrente que a atuação em seu nome seria nula em razão da sua
ilegitimidade passiva, assim como também pela inexistência de fato gerador do artigo 43 do CTN.
Contudo, conforme destacado no acórdão ora recorrido, tal alegação não merece prosperar.
A incidência, na fonte, da tributação legalmente prevista sobre os valores de
natureza indenizatória possui caráter de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte,
conforme disposto no Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002. Nos termos do
parágrafo único do artigo 680 do RIR/1999, combinado com o parágrafo único do artigo 60 da Lei
no 8.981/1995, o imposto retido na fonte “será deduzido do imposto devido no encerramento do
período de apuração”.
Trata-se, portanto, de um adiantamento do valor do imposto devido pela pessoa
jurídica ao final do respectivo período de apuração, sujeitando-se a posterior ajuste. Assim, caso
não ocorra a retenção na fonte no momento devido, e a constatação dessa omissão se dê apenas
após o encerramento do período de apuração, não é mais possível exigir da fonte pagadora a
realização dessa retenção.
No caso em análise, existiu o fato gerador previsto no artigo 43 do CTN e a
constatação da ausência de retenção ocorreu apenas após o encerramento do período de
apuração da empresa Mineração Taquaruçu. Diante disso, conforme interpretação respaldada no
mencionado Parecer Normativo COSIT no 1/2002, a responsabilidade pela apuração e
recolhimento do tributo recai, necessariamente, sobre a própria contribuinte.
Desse modo, agiu corretamente a fiscalização da Receita Federal do Brasil ao
direcionar a exigência tributária à empresa Mineração Taquaruçu, sendo descabida a pretensão da
parte de imputar tal responsabilidade à empresa CESP.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Do Arbitramento do Lucro
Intimada por meio do Termo de Início do procedimento fiscal, a empresa
apresentou o Livro Diário, contudo, sem a devida autenticação perante o órgão de registro
competente, qual seja, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (JUCEMS).
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
18
Adicionalmente, a fiscalização constatou que os termos de abertura e
encerramento do referido livro também não possuem autenticação registrada no sítio oficial da
JUCEMS na internet.
Diante desses elementos, restou descaracterizada a escrituração contábil da
empresa no período em exame, ensejando a aplicação do arbitramento, nos termos do artigo 530,
inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), por força da legislação aplicável.
Portanto, também não assiste razão ao Recorrente ao impugnar o arbitramento do
lucro.

Do Sr Dernerval como responsável tributário
No que se refere ao questionamento acerca da inclusão do Sr. Derneval de Brito
como responsável tributário, cumpre esclarecer que não assiste razão à parte ao sustentar que
“somente o Poder Judiciário (e não a Receita Federal) poderia determinar a desconsideração da
pessoa jurídica”. Tal alegação não possui amparo legal, tendo em vista o disposto no artigo 135,
inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), o qual autoriza a responsabilização pessoal dos
sócios por atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto.
Quanto aos demais pontos levantados pela parte, destacam-se as seguintes
considerações:
Da inexistência de dissolução irregular da pessoa jurídica:
Não se verifica nos autos a configuração da dissolução irregular da empresa, nos
termos do artigo 1.034 do Código Civil (Lei no 10.406/2002). O encerramento irregular caracteriza-
se pela cessação das atividades da empresa sem a devida comunicação aos órgãos competentes.
No caso concreto, constatou-se que a empresa manteve a regular entrega de suas declarações
fiscais no período analisado, o que afasta, por si só, a presunção de dissolução irregular.
Por outro lado, restou caracterizada nos autos a hipótese prevista no artigo 135,
inciso I, do CTN, apta a ensejar a responsabilização pessoal do sócio Derneval de Brito, em razão
da prática de atos em afronta a cláusula expressa do contrato social da empresa.
Tal irregularidade foi evidenciada nos contratos de mútuo juntados às fls. 401 e
402, apresentados pela parte com o intuito de justificar os depósitos bancários creditados ao
referido sócio. Os documentos estão assinados pelo Sr. Derneval de Brito e por uma rubrica não
identificada, acompanhada da sigla “p.p.” (por procuração), sem, contudo, que tenha sido juntado
qualquer instrumento procuratório que comprove a existência, validade ou regularidade da
outorga, tampouco a identidade e os poderes do suposto mandatário.
Ressalte-se que o “Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social”,
acostado às fls. 110 a 112, dispõe expressamente, em sua cláusula 5a, que:
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
19
A gerência da sociedade passará a ser exercida pelos sócios Teodomiro Alves de Brito e
Lourival Alves de Brito, que se incumbirão de todas as operações e representarão a
sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente
Dessa forma, verifica-se que a prática de quaisquer atos de gestão ou
representação da sociedade, inclusive a celebração de contratos como os ora analisados, exigia a
assinatura conjunta dos dois sócios-gerentes mencionados. A ausência da assinatura do sócio
Lourival Alves de Brito nos contratos apresentados viola frontalmente essa cláusula contratual,
configurando infração ao contrato social.
Além disso, o Sr. Derneval de Brito igualmente infringiu as disposições do contrato
social ao promover, em nome próprio, demanda judicial contra a empresa CESP, ato para o qual
não detinha poderes de representação.
Diante do exposto, entendo que restaram suficientemente comprovadas as
circunstâncias que ensejam a responsabilização tributária pessoal do Sr. Derneval de Brito, nos
termos do artigo 135, inciso I, do CTN. Voto, portanto, pela manutenção da responsabilização
tributária imputada ao referido sócio.
Da extensão aos demais sócios

Cabe ressaltar que a responsabilidade tributária pessoal do agente somente se
configura quando o ato de gestão for praticado com excesso de poderes ou em infração à lei ou
ao contrato/estatuto social, nos termos do artigo 135, inciso I, do CTN. Trata-se, portanto, de
responsabilidade subjetiva e individual, que não se transfere a terceiros que não tenham
participado de atos em desconformidade com as disposições legais ou contratuais.
Dessa forma, não há respaldo jurídico para a pretensão da parte de estender a
responsabilidade fiscal a terceiros que não tenham praticado, direta ou indiretamente, atos
contrários ao contrato social.

Da desconsideração dos “contratos de mútuo” apresentados pela parte

Também não assiste razão à Recorrente ao alegar que a apreciação fiscal estaria
“amparada em suspeitas ou meros indícios” ao desconsiderar os supostos contratos de mútuo
apresentados pela como justificativa para os depósitos bancários recebidos em seu nome.
A alegação de que o Sr. Derneval teria celebrado contratos de empréstimo consigo
próprio, assinando como mutuante e mutuário, é absolutamente inverossímil e desprovida de
respaldo documental mínimo. Não se trata, portanto, de mera suposição ou presunção isolada,
mas sim de um conjunto robusto de indícios graves, precisos e concordantes, cuja análise conjunta
leva à convicção de que tais documentos não correspondem a negócios jurídicos reais.
Importa ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 369 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), adota o sistema de prova ampla, permitindo a
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
20
utilização de todos os meios legais e moralmente legítimos, inclusive indícios e presunções, para
demonstrar a verdade dos fatos.
Art. 369 do CPC: "As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade
dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz

A prova indiciária — espécie de prova indireta — é legítima e plenamente aceita,
especialmente em casos em que os fatos relevantes estão ocultos por estruturas artificiais ou
simuladas. Em situações como a presente, onde se identificam elementos típicos de simulação, é
comum a ausência de prova direta, sendo necessário valer-se de indícios concatenados que, de
forma lógica e convergente, conduzam à verdade substancial dos fatos.
No caso concreto, os seguintes indícios foram apurados pela fiscalização:

a) O Sr. Derneval teria assinado os contratos de mútuo em nome da empresa
mutuante, supostamente como procurador de seu pai, o Sr. Teodomiro Alves de Brito, mas não
apresentou qualquer procuração válida que comprove essa outorga;
b) A mencionada procuração não foi apresentada nem no momento da intimação,
nem em qualquer outro momento processual;
c) O signatário dos contratos utilizou assinaturas distintas, inclusive uma rubrica de
difícil identificação, o que reforça a suspeita de tentativa de dissimulação da autoria dos
documentos;
d) Nenhuma das assinaturas apostas nos contratos foi submetida à autenticação
com fé pública, fator que compromete ainda mais sua credibilidade;
e) Tanto na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) do Sr.
Derneval de Brito quanto na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) da empresa Mineração Taquaruçu Ltda., não consta qualquer menção aos referidos
empréstimos, nem como valor a pagar, nem como valor a receber.

Tais elementos evidenciam, de forma objetiva, a ausência de veracidade nos
contratos apresentados, não se tratando, pois, de meras suspeitas infundadas. Ao contrário, os
indícios apurados são consistentes, convergentes e suficientes para sustentar a conclusão de que
os referidos contratos são simulados e inidôneos como meio de prova.

Da incidência de PIS e Cofins sobre as verbas indenizatórias

A Recorrente apresenta objeções à tributação pelo PIS e pela Cofins sobre os
valores recebidos a título de indenização, com base nos seguintes argumentos:
Argumento I – Que os valores de R$ 1.185.513,92 (estoque de areia) foram pagos
judicialmente como indenização, e, portanto, não configuram receita tributável;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
21
Argumento II –Que a possibilidade futura de tributação da venda do estoque não
constitui fundamento legal para a tributação no momento da indenização.
Em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 28 de maio de 2009, objeto da
presente autuação, cumpre observar a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal
(STF) sobre o conceito de faturamento ou receita bruta no âmbito das contribuições ao PIS e à
Cofins, regime cumulativo.

No julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235/MG, submetido à sistemática
da repercussão geral (art. 543-B do CPC/1973), o STF fixou entendimento no sentido de que:

“É inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins promovido pelo
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, que incluiu outras receitas que não se enquadram no
conceito de faturamento.”

Contudo, o mesmo julgado também assentou que receitas decorrentes da atividade
empresarial típica da pessoa jurídica integram o conceito de faturamento/receita bruta, ainda que
auferidas sob a forma de indenização.
Assim, se a indenização recebida pela empresa guarda nexo direto com a atividade
operacional ou com a compensação por receitas não auferidas, poderá configurar receita
tributável, a depender da natureza jurídica do valor recebido e da comprovação de sua destinação
compensatória.
A Nota PGFN/CRJ no 1.114/2012, em seu Anexo I, estabeleceu os limites de
aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 585.235/MG, no âmbito
da administração tributária federal. Vejamos o trecho relevante:
Como visto, o STF entendeu que a COFINS/PIS somente pode incidir sobre receitas
operacionais das empresas (ligadas às suas atividades principais), sendo inconstitucional a
sua incidência sobre as receitas não operacionais (p.ex.: aluguel de imóvel). Sendo assim,
percebe-se que a COFINS/PIS incidem sobre as receitas oriundas dos serviços financeiros
prestados pelas instituições financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de
intermediação financeira), eis que as mesmas possuem natureza de receitas operacionais.
Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do art. 3o, §1o da Lei no
9.718/98, não impede que a COFINS/PIS incidam sobre as receitas decorrentes dos
serviços financeiros prestados pelas instituições financeiras

Esse entendimento já havia sido adotado anteriormente no Parecer PGFN/CAT no
2.773/2007 e reiterado nas Notas PGFN/CRJ no 178/2009 e no 842/2009, consolidando a
interpretação de que as contribuições ao PIS e à Cofins incidem sobre receitas operacionais, ou
seja, aquelas decorrentes da atividade típica da pessoa jurídica

Da natureza jurídica da indenização por lucros cessantes

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
22
É incontestável que a indenização recebida a título de lucros cessantes corresponde
às receitas que a empresa deixou de auferir em virtude da paralisação ou cessação de suas
atividades. Trata-se de receitas frustradas, que seriam naturalmente obtidas no curso regular da
atividade empresarial, relacionada ao seu objeto social.
Nesse caso, a indenização tem a mesma natureza da receita substituída e, portanto,
integra a base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme reiteradamente decidido pela
jurisprudência administrativa e judicial. Em outras palavras, a indenização por lucros cessantes é
tributável, pois possui natureza substitutiva de receitas operacionais, ainda que auferida sob a
roupagem de compensação.

Para fins de apuração do valor efetivamente recebido pelo sujeito passivo a título
de verba indenizatória por lucros cessantes, a fiscalização, conforme consta no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 438 a 459, apresentou a composição detalhada do montante
indenizatório, nos seguintes termos:

RUBRICA
VALOR
A. Indenização pelos 48.200m3 de areia
1.185.516,92
B. Indenização pela realocação
4.926.760,53
C. Lucros cessantes
11.282.583,40
D. Valor Total da Indenização (A+B+C)
17.394.860,85
E. Honorários de sucumbência s/o total da indeniz. (Dx10%)
1.739.486,09
F. Honorários contratuais s/ o total da indeniz. (Dx20%)
3.478.972,17

Para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins, a fiscalização
apresentou, em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 438 a 459), o detalhamento da composição do
valor indenizatório recebido pelo sujeito passivo, com foco na parcela correspondente a lucros
cessantes.
Segundo consignado no referido termo, a análise das rubricas integrantes da
indenização fixada judicialmente revelou que os lucros cessantes corresponderam a R$
11.282.583,40, o que representa 64,86% do valor total da indenização, que alcançou R$
17.394.860,85. Essa proporção foi adotada como critério para identificar, dentro dos valores
efetivamente levantados pela empresa, a parcela correspondente à compensação por lucros
cessantes, conforme descrito a seguir:
a) Cálculo proporcional
A fiscalização aplicou o percentual de 64,86% sobre os valores efetivamente
levantados por meio de guias judiciais de pagamento, de modo a identificar, proporcionalmente,
o montante referente à indenização por lucros cessantes em cada levantamento.
b) Dedução dos honorários contratuais
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.831 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720069/2013-33
23
Para fins de correta apuração da quantia efetivamente recebida, considerou-se que
os honorários advocatícios contratuais, suportados pela própria autora, também integram o valor
da indenização levantada. Assim, no levantamento realizado em 30/11/2009, foi emitida guia de
pagamento no valor de R$ 11.864.515,06, coincidente com o montante depositado na conta
bancária da contribuinte.
Entretanto, a mesma decisão judicial que determinou o referido pagamento
também fixou os honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 3.742.953,97, a serem pagos
pela autora. Considerando que tais honorários não foram descontados judicialmente, mas, sim,
pagos diretamente, a fiscalização entendeu que a indenização efetivamente levantada nesta data
corresponde à soma desses dois valores, totalizando R$ 15.607.469,03.
c) Base de cálculo do PIS/Cofins cumulativos
A partir da aplicação do critério de proporcionalidade (64,86%) sobre o total da
indenização recebida, deduzidos os honorários, a fiscalização determinou o valor efetivamente
recebido a título de lucros cessantes, que serviu de base de cálculo para a incidência do PIS e da
Cofins no regime cumulativo.
A composição final dos valores foi apresentada em tabela específica, demonstrando
a consolidação dos levantamentos judiciais e os respectivos percentuais aplicados, resultando na
base tributável da contribuição sobre a parcela de indenização relativa a lucros cessantes.

Por todas as razões acima expostas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 636
DF CARF MF
Original